Tribunal: TJMT
Processo: 1003866-50.2024.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003866-50.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS RODRIGUES DE PAULA - CPF: 013.869.241-64 (APELANTE), RAMIRES CHATEAUBRIAND DIAS - CPF: 570.455.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERVAL FERREIRA BARROS - CPF: 973.578.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Uso de documento falso. Redução da Fração Aumentativa adotada na 1ª fase da pena, com a consequente redução da pena de multa. Abrandamento do regime de pena. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.

O réu foi abordado pela Polícia Militar e, para ocultar sua identidade como foragido, apresentou documento de identidade falso. Ele foi condenado pela prática do crime previsto no art. 297, c/c art. 304 do CP. A defesa pede a revisão da escala de aumento de pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, com a consequente redução da pena de multa, além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o aumento da pena-base em 1/6 devido aos maus antecedentes é desproporcional; (ii) se é cabível a redução da pena de multa por consequência lógica da redução da pena na 1ª fase, e (ii) se cabe o abrandamento do regime de pena para o semiaberto.

III. Razões de decidir

3. O aumento de 1/6 sobre a pena mínima pela condenação prévia do apelante é consentâneo com o entendimento deste Tribunal e da Corte Cidadã, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo inviável, portanto, qualquer readequação da pena de multa. 4. O regime fechado é adequado, pois embora a pena final tenha sido estabelecida em 2 anos e 8 meses de reclusão, o réu ostenta circunstância judicial negativa e é reincidente, circunstâncias que justificam a fixação de regime mais severo que o permitido pelo quantitativo da pena aplicada, a teor do art. 33, § 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O aumento de 1/6 sobre a pena mínima em razão de maus antecedentes é proporcional, devendo ser mantida também a pena de multa estabelecida, porquanto observado o teor do Enunciado de nº. 33 TCCR/TJMT. 2. O regime inicial fechado é compatível com a presença de circunstância judicial depreciada (maus antecedentes) e com a reincidência do réu."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §3º; 59; 297 e 304.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1004028-61.2021.8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, j. 16.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Quinta Turma, j. 24.5.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Matheus Rodrigues de Paula
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Cuiabá-MT,
à pena de
2 anos
e
8 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
14 dias-multa
em regime
fechado
, porque praticou o delito de
Uso de Documento Falso
(art. 297, c/c art. 304 do CP) (ID 244240212).

Irresignada, a Defesa almeja a
redução da fração aumentativa aplicada na 1ª fase da pena
, quanto à negativação do vetor
maus antecedentes
, com a consequente redução da pena de multa, e que o
regime de pena
fixado no fechado,
seja readequado para o semiaberto
(ID 244240245).

As
contrarrazõe
s oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 244240249).

A douta
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 248113152),

conforme o sumário transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO USO DE DOCUMENTO FALSO - DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – CRITÉRIO ADOTADO PELO MAGISTRADO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 – ADEQUADO - ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 18h50, na Praça do bairro Nova Esperança, em Cuiabá
, Mateus Rodrigues de Paula
foi abordado pela equipe da Polícia Militar, momento em que apresentou documento de identidade falso, em nome de
Paulo Ricardo André de Amorim
. A abordagem foi motivada por informações de que
Mateus
, foragido da Penitenciária Central do Estado, estaria na região do Distrito Industrial utilizando documentos falsos para ocultar sua identidade.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas dos art. 297,
caput,
c/c com o art. 304, ambos do Código Penal, e após regular trâmite processual, ele foi condenado consoante relatório.

Nesta instância recursal, em suas razões recursais, a defesa alega a necessidade de revisão da dosimetria na 1ª fase, com a consequente modificação da pena de multa e a alteração do regime de pena, logo, ausente contestação quanto à materialidade e autoria delitiva, passo à análise dos pedidos.

É o relato do necessário.

Na
1ª fase da pena
, o d. Magistrado considerou desfavorável o vetor dos
maus antecedentes
– art. 59, do CP, em virtude de 1 condenação definitiva que o apelante ostenta, capazes de gerar a negativação sopesada, aumentando-a na
fração de 1/6
sobre a pena mínima cominada ao crime.

No entanto, a defesa discorda do aumento promovido pelo Juiz por entender que está desproporcional ao caso
. Sem razão
.

A pena mínima cominada no delito em voga, corresponde a
2 anos de reclusão
, ao passo que o aumento aplicado na 1ª fase da pena pelo d. Magistrado
a quo,
equivale a
1/6 sobre a pena mínima cominada ao crime
, ou seja,
2 anos e
4 meses
de reclusão
.

Estabelecido esse quadro, vejo que o
quantum
de aumento eleito na 1ª fase da pena está consentâneo com a realidade dos autos, porquanto considerada uma condenação definitiva como
maus antecedentes
(art. 59, do CP), bem como se revela em harmonia com entendimento deste Tribunal de Justiça e da Corte Cidadã.

Em tempo, e
mbora o

legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena na 1ª fase do cálculo dosimétrico, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois índices de aumento por circunstância judicial negativada: 1/6 sobre a reprimenda mínima estipulada ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
Logo,
o patamar aumentativo eleito pelo Juiz singular de 1/6
, na 1ª fase da pena, corresponde aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência pátria, não havendo modificação a ser promovida nesta instância.

Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

“... 2. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada. Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8

(um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminado”. (
TJMT
- N.U 1004028-61.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

“... Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ”.
(
STJ
AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Se não bastasse, o Enunciado nº. 39 TCCR/TJMT elucida que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Dessa forma, mantenho a análise desfavorável dos maus antecedentes em desfavor do apelante na 1ª fase da pena, no patamar de aumento adotado pelo Juízo singular, sendo mantida, portanto, a pena de multa estabelecida em 14 dias-multa, porque também em sintonia com o Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT.

Quanto ao
regime de pena estabelecido (fechado),
o pedido de readequação também não comporta provimento.

Na espécie, embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em 2 anos e 8 meses de reclusão, o apelante ostenta circunstância judicial negativa e reincidência considerada na 2ª fase da pena, circunstâncias que justificam a aplicação de regime mais severo para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois, em sintonia com o disposto no art. 33, §3º do CP, bem como em harmonia com entendimento jurisprudencial dominante.

Colaciona-se julgado do c. STJ em caso análogo:

“(...) Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2143337 TO 2022/0174888-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022).

Quanto ao prequestionamento com vistas à interposição de recurso aos Tribunais Superiores, a matéria entendida como violada deve ser debatida ponto a ponto. Todavia, não é necessário que o julgador pormenorize todos os argumentos e dispositivos legais em tese infringidos, sendo suficiente que ilustre os fundamentos motivadores do
decisum.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024